Tribunal: TJPA
Processo: 0822018-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822018-31.2022.8.14.0006

APELANTE: RAJA ANDRE MELO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - 0822018-31.2022.8.14.0006

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: RAJA ANDRE MELO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RAJA ANDRE MELO DE SOUSA contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedente pedido de promoção por antiguidade e ressarcimento de perdas salariais. O apelante, policial militar, ingressou na corporação em 1994 como soldado e foi promovido a cabo em 2005 e a 3º sargento em 2017. Alegou que deveria ter sido promovido ao cargo de Subtenente, considerando os critérios de antiguidade, e buscou correção das promoções e pagamento retroativo. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição do direito à promoção do apelante; (ii) analisar se, afastada a prescrição, o apelante faz jus às promoções e ao ressarcimento pecuniário correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às promoções de servidores públicos, inclusive militares, sendo contada a partir do ato ou fato que originou o direito reclamado.

A jurisprudência do STJ estabelece que, quando o militar busca a revisão de atos de promoção no curso de sua carreira, ocorre a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em ações de trato sucessivo (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Min. Herman Benjamin).

No caso, o apelante foi promovido a cabo em 2005 e a 3º sargento em 25/09/2017. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 24/10/2022, mais de cinco anos após a data em que as promoções questionadas deveriam ter ocorrido, configurando a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/03/2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RAJA ANDRE MELO DE SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta pelo apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos dos autos, o autor ajuizou a presente demanda, relatando que é policial militar ingressou no ano de 1994 na polícia militar na graduação de soldado permanecendo nessa condição por 11 anos, mais precisamente até a data do ano de 21/04/2005 quando foi promovido a graduação de cabo, onde passou por mais 12 anos nessa graduação para galgar a graduação de 3º (terceiro sargento) e mais 04 anos para 2º (segundo sargento).

Asseverou que era para o requerente hoje estar no cargo de SUBTENENTE, posto que segundo o critério de promoção por antiguidade em 2006 era para ter virado 3º Sargento, em 2010 2º Sargento, em 2014 a 1º Sargento, e em 2017 Subtenente. Contudo, o mesmo ficou parado sem nenhuma promoção, ficando como SOLDADO PMPA desde 1994 A 2005 e a Cabo PMPA desde 2005 até 2017, quando foi promovido ao cargo de 3º sargento.

Assim, ajuizou a ação, com o fito de que se estabilize no cago de SUBTENENTE PMPA, bem como, resgatar as perdas salariais que obtiver, reaver os efeitos patrimoniais contados da sua lesão, qual seja, a partir da época em que a deveriam ter sido promovido pela 1º vez, devendo ainda ser considerado para o cálculo da condenação a graduação.

O
juízo de primeiro grau
, após analisar a matéria, entendeu pela
prescrição quinquenal
do direito de promoção alegado pelo autor, com base no Decreto nº 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública. Com isso,
julgou improcedente
o pedido de promoção e ressarcimento de perdas salariais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado a partir de cada ato de violação de seu direito, e não da data em que ele teria sido promovido. Argumenta que
não houve interrupção da prescrição
, pois o Estado continuou a omitir sua promoção ao longo do tempo, mesmo após o cumprimento dos requisitos. Ademais, alega que seus colegas de farda, que ingressaram no mesmo concurso, foram promovidos ao cargo de
Subtenente
, enquanto ele permaneceu na graduação de
3º Sargento
, configurando clara violação do direito à isonomia.

O apelante também pleiteia o reconhecimento da violação à
Lei Estadual nº 8.230/2015
, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará, e a consequente promoção ao posto de Subtenente, com o
ressarcimento por preterição
.

Em contrarrazões, o
Estado do Pará
defende a manutenção da sentença de primeiro grau, reiterando que o direito de promoção do autor está prescrito. Sustenta, ainda, que o autor
não comprovou a existência de vaga disponível
para a promoção na época em que alega ter direito, e que a legislação aplicada foi corretamente observada.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu parcial provimento, para reformar a sentença de extinção por prescrição, mas, no mérito, julgar improcedente o pedido deduzido.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

A questão principal do recurso é determinar se ocorreu prescrição no caso, como decidido pelo Juízo de origem, e, em caso negativo, prosseguir com a análise sobre o direito do recorrente à promoção requerida, tendo em vista que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do e.STJ, a qual diz que “
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no DJe em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: \'2722Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário.\'2722

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
actio nata
, que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Zurael Rodrigues de Melo (em 3.7.2014) contra a União, objetivando a retificação do ato administrativo que o declarou anistiado político, para que lhe sejam asseguradas as promoções à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente da Aeronáutica, acrescidos das vantagens legais da categoria e o pagamento retroativo dessa reparação econômica, a partir de 18.9.1998.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Nesse caso tem-se a inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.904.517/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. REFORMA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO

FUNDO DE DIREITO. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que nas ações em que o militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.
Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 490.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SUBSCREVE O AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão embargado merece ser complementado, ante a omissão em relação à existência de procuração da advogada que subscreveu o agravo. Deficiência do regimental afastada.

III -
O tribunal de origem adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 255.075/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art.

1º

do Decreto nº 20.910

/1932;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

3. O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Precedentes;

4. No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020. Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente;

5. Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição de fundo do direito;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806797-08.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DO ATO QUE CONFIGURARIA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a pronúncia da prescrição quinquenal da pretensão de revisão do ato de promoção em ressarcimento de preterição do militar.

2. No caso de promoção em ressarcimento por preterição, o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar. Precedentes.

3. Embora o Apelante afirme que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, constata-se que a promoção a cabo que o Apelante afirma ter ocorrido com cerca de 01 ano de atraso, ocorreu em 20 de setembro de 2017, conforme publicação do Boletim da Corporação, contudo o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04 de outubro de 2022, quando já havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819771-77.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 21/04/2005, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2017, e a 2º Sargento, por merecimento, em 25/09/2021. Em que pese sua última promoção ter sido em 2021, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento. Vejamos os trechos relevantes:

“Ocorre Excelência, que era para o requerente hoje estar no cargo de SUBTENENTE, posto que segundo o critério de promoção por antiguidade em 2006 era para ter virado 3º Sargento, em 2010 2º Sargento, em 2014 a 1º Sargento, e em 2017 Subtenente. Contudo, o mesmo ficou parado sem nenhuma promoção, ficando como SOLDADO PMPA desde 1994 A 2005 e a CABO PMPA desde 2005 até 2017, quando foi promovido ao cargo de 3º sargento.”

Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (24/10/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024